Tribunal: TJPA
Processo: 0019708-40.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0019708-40.2003.8.14.0301

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

AUTORIDADE: JULIO CESAR FERNANDES COSTA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM

BASE NO ART. 1.030, I, do CPC.
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
. REEXAME DE NORMAS DE DIREITO LOCAL E SUA ADEQUAÇÃO A FATOS E PROVAS.

QUESTÃO SEM ÍNDOLE CONSTITUCIONAL
(TEMA 954/STF)
.
AGRAVO INTERNO

NÃO PROVIDO.

A pretensão de desconstituição do acórdão desafiado pelo recurso extraordinário esbarra na ausência de repercussão geral, porquanto far-se-ia necessário a verificação da eficácia de normas municipais, bem como
d
a natureza jurídica do benefício concedido e, por fim, se haveria, ou não, autorização do reajuste na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ou na Lei Orçamentária Anual (LOA), providências sabidamente vedadas na via processual eleita, consoante o enunciado n.º 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, c/c a orientação firmada no Tema 954 pelo Pretório Excelso. E, não havendo repercussão geral, como já proclamado pelo
STF
, não há
como
seguir o recurso à
instância
ad quem
.

2. Agravo interno desprovid
o
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso extraordinário,
nos termos do voto
d
a
Relator
a
, Desembargador
a Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
(Vice-Presidente
, em exercício
).
Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).

42.ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (
23 a 30 de novembro de 2022
).

Belém (PA),

data registrada no sistema.

Desembargador
a
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em exercício

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO N.
º
: 0019708-40.2003.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO (PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

AGRAVADO: JULIO CESAR FERNANDES COSTA

REPRESENTANTE: DANIELLE SOUZA DE AZEVEDO (OAB/PA
N.
°
12.293)

RELATOR: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(
ID

10.915.152
)
, interposto pelo Município de Belém, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, c/c o art. 279 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, insurgindo-se
contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário,
co
m fundamento no art. 1.030, I,
a,
do Código de Processo Civil, por incidência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do juízo de admissibilidade do Tema 9
54
(ID 10
.
083
.
281).

Sustentou o agravante, em síntese,
que o recurso extraordinário deveria ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que a Turma Julgadora
, ao manter o decidido em primeira instância, teria violado o disposto nos
artigo
s

2
.
º
;
37, XIV
;
60, §4
.º;
e 169, §1º,
todos

da

Constituição Federal
,
sob o argumento de que a norma que previa o pagamento decorrente da progressão funcional, constante da
L
ei
M
unicipal
n.º

7.507/
19
91, seria de eficácia contida, não podendo, portanto, o Poder Judiciário deferir o referido benefício, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

P
onderou
, ainda,

que a questão precisaria ser examinada à luz do disposto no art. 169, §1º, da CF, na medida em
que
a vantagem pecuniária concedida ao servidor não estaria prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), tampouco na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Assim, reque
reu
o provimento do agravo interno e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

Não foram apresentadas
contrarrazões (
ID

11.360.134
).

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não comporta provimento. Explico:

A decisão agravada foi fundamentada nos seguintes termos:

“Em casos semelhantes ao ora analisado (processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301), o recurso extraordinário não foi admitido em razão da matéria discutida esbarrar no enunciado 280 da Súmula do STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”), tendo em vista que a verificação da autoaplicabilidade da progressão funcional, ou a necessidade de regulamentação normativa, demandaria a análise das Leis Municipais n. 7.502/90, 7.528/1991 e 7.673/1993.

Contudo, na apreciação do agravo do art. 1.042 interposto em face desta decisão, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, proferiu decisão determinando a devolução dos autos à Corte de origem, uma vez que a matéria discutida no recurso extraordinário já teria sido submetida ao regime de repercussão geral, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (TEMA 954), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.

Desta forma, no presente caso, seguindo determinação prévia do STF (processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301), entendo que o caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, segundo o qual deverá o vice-presidente do tribunal negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, diante do entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.048.686 (tema 954), no qual a Corte Suprema decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia em que se discute o direito subjetivo à promoção de servidor, por depender da análise de normas atinentes à cada carreira do serviço público e por não haver na Constituição Federal regramento direto e específico acerca do tema.

Vejamos trecho da
ratio

decidendi
do julgado:

“Também é preciso registrar a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se projetam os efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Min. ELLEN GRACIE,
DJe
de 13/3/2009).

É precisamente o que ocorre neste caso.

A questão acerca da existência de direito subjetivo à promoção e da retroatividade de seus efeitos depende do exame das normas atinentes a cada carreira do serviço público. Não há regramento direto e específico na Constituição a respeito desse peculiar tema.

Em casos próximos, o Plenário desta Corte já assentou a inexistência de repercussão geral em face da ausência de questão constitucional”.

E, como aludido no relatório, o município agravante reiterou o alegado no recurso extraordinário denegado, no qual apontou ofensa aos artigos 2º, 37, XIV, 60, §4º, e 169, §1º, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que a norma que previa o pagamento decorrente da progressão funcional seria de eficácia contida, de modo que o Poder Judiciário não poderia deferir o referido benefício; porém o fez, e assim teria violado o princípio da separação de poderes.

Reiterou, também, que a questão precisaria ser examinada à luz do disposto no art. 169, §1º, da Carta Magna, na medida em que a vantagem pecuniária concedida ao servidor não estaria prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), nem na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Ao cotejo dos fundamentos da decisão agravada com as razões do agravo interno, concluo que o município não logrou êxito em sua pretensão de destrancamento recursal, especialmente por limitar-se
à reit
eração das razões expendidas no recurso excepcional.

Também, como é possível concluir da transcrição acima, a decisão agravada seguiu orientação do Supremo Tribunal Federal que recusou repercussão geral à controvérsia idêntica à travada nos presentes autos.

Ademais, para eventual desconstituição do acórdão desafiado pelo recurso extraordinário, far-se-ia necessário a verificação da eficácia de normas municipais, bem como a natureza jurídica do benefício concedido e, por fim, se haveria, ou não, autorização do reajuste na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ou na Lei Orçamentária Anual (LOA), providências sabidamente vedadas na via processual eleita, consoante o enunciado n.º 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, c/c a orientação firmada no Tema 954 pelo Pretório Excelso. Eis a causa da ausência de repercussão geral. E, não havendo repercussão geral, como já proclamado pelo Supremo Tribunal Federal, não há como seguir o recurso àquele tribunal.

Por fim, importante mencionar que, diante do caráter multitudinário da controvérsia e da necessidade de otimizar a prestação jurisdicional, foi admitido o agravo em recurso extraordinário n.º 1.222.969/PA (n.º único: 0001132-51.2015.814.0083), com o objetivo de reafirmação da jurisprudência
consolidada no
âmbito do Pretório Excelso,
no
senti
do de que “descabe, em sede de recurso extraordinário, examinar controvérsia sobre os requisitos para progressão funcional, prevista em Lei Municipal, por demandar análise da correta aplicação de norma de direito local a fatos e provas; portanto, sem repercussão geral”.

Tudo somado, voto pelo
não provimento
do agravo interno
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Belém, 01/12/2022